Tribunal: STF
Processo: RE 1451818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 15, p. 10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL. REDUTOR CONSTITUCIONAL APLICADO EM SEU SALÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. RE 663.696/MG. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. PROCURADORES MUNICIPAIS ESTÃO SUBMETIDOS AO TETO DE 90,25% DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO STF. POSSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS FIXAREM SALÁRIOS EM VALOR INFERIOR, EQUIVALENTE À REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE NOVO TETO. RECUSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18 e 30, I, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, arguiu-se, em suma, que (eDOC 19, p. 3):



    “O acórdão recorrido interpretou de maneira equivocada o Tema 510 do STF, retirando a autonomia do prefeito de definir o limite remuneratório dos procuradores Municipais. Assim, houve violação ao artigo 18 e ao artigo 30, I, da Constituição Federal.” (grifei).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que a decisão está em consonância com o Tema 510 do STF (eDOC 23).



    O Município de Londrina interpôs agravo interno sustentando contrariedade do acórdão com o referido tema de repercussão geral (eDOC 26).



    A 1ª Vice-Presidente do TJPR reconsiderou a decisão de inadmissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25, pp. 4-10).



    A Associação Nacional Dos Procuradores Municipais (ANPM) apresentou petição requerendo sua intervenção no processo na qualidade de amicus curiae (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, analiso o pedido de ingresso da ANPM na qualidade de amicus curiae (Petição 93336/2023 - eDoc 34).



    O art. 138 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe:



      “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    Verifica-se que a presente demanda é uma ação individual, não submetida a rito ou procedimento que expanda o efeito das decisões nela proferida.



    Assim, diante do limitado alcance do provimento jurisdicional, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a admissão da intervenção requerida.



    Em face do exposto, indefiro o pedido.



    Além disso, observa-se que a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o RE-RG 663.696, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 22.8.2019 (Tema 510), o Plenário, após decidir pela presença de repercussão geral na controvérsia, assentou entendimento no sentido de que “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa: 



    “ DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.



     2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 



    3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 



    4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 



    5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 



    6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 



    7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal.



     8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 



    9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 



    10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (RE 663696, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.8.2019, grifei).



    Contudo, o Tribunal de origem assim decidiu (eDOC 15, pp. 14-15):



    “É certo que a fixação dos salários dos Procuradores é de iniciativa do Prefeito Municipal, que pode estipulá-lo em valor inferior ao teto previsto constitucionalmente. O que não se pode permitir é que a administração municipal fixe teto inferior ao previsto constitucionalmente, como no caso dos autos. 



    Conforme consta dos presentes autos, a Lei Municipal nº 4.928/1992, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis no Município de Londrina estabelece, em seu artigo 144 o seguinte: 



    “Art. 144. Os vencimentos dos cargos públicos são irredutíveis, não podendo, porém, ser superiores à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito do Município”. 



    Por conta de tal determinação legal, se verifica que na maioria dos meses incide, sobre os ganhos do apelante o “Redutor do Teto de Remuneração”, ou seja, sempre que o valor por ele percebido ultrapasse o salário do Prefeito, incide o redutor, o que é ilegal.



     Tal prática contraria a determinação constitucional que prevê o teto salarial dos procuradores, uma vez que impede que ultrapasse sequer os vencimentos do Prefeito.



     Verifica-se, portanto, que a previsão constitucional de um teto salarial não garante que o servidor perceba mensalmente o valor máximo, podendo ser estabelecido valor fixo inferior. Ocorre, porém, que em havendo um limite máximo previsto constitucionalmente, não há que se falar em incidência de redutor em valor inferior a este, sob pena de ilegalidade.



    Dessa forma, entendo que assiste razão ao apelante ao pleitear o reconhecimento da ilegalidade da aplicação do redutor salarial, reconhecendo aplicável a ele o teto previsto no Tema 510 do STF.” (grifei)



    Verifico que o Tribunal de origem, ao declarar a ilegal a limitação do subsídio dos procuradores ao do prefeito municipal, decidiu em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Procurador municipal. Teto remuneratório. Subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Possibilidade de os municípios instituírem limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. Tema nº 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 663.696/MG-RG, o Plenário fixou a tese do Tema nº 510 da Repercussão Geral, a qual preconiza que “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/19).



     2. Nesse julgamento, a Suprema Corte também pacificou o entendimento de que cabe ao prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta Magna, definir a política remuneratória dos procuradores municipais, podendo instituir limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.422.196 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04-07-2023) (grifei)



    Observo que inexiste direito subjetivo aos procuradores de receber subsídio semelhante ao auferidos pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, cabe ao prefeito do município, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da CF, definir a política remuneratória dos procuradores municipais.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fim de reformar o acórdão a quo e restabelecer a sentença, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente